Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708007-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: ANALICE ALVES DE MOURA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Embrapa e dos Servidores do Ministério do Meio Ambiente e Órgãos Vinculados Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0702799-24.2019.8.07.0006, ID no 58531604). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] A verba derivada da prestação do trabalho, seja na forma de salários, vencimentos, proventos ou remuneração, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 649, IV, do CPC. Nesse sentido a seguinte jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E PENHORA DE SALÁRIO E PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. Em sendo clara e peremptória a norma processual civil que determina a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, não pode o magistrado determinar a penhora sobre as rendas dessa natureza diretamente na fonte pagadora. Agravo de Instrumento provido. (20080020172455AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 2a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 23/04/2009 p. 60). Assim, indefiro o pedido de ID no 57375957. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário da agravada para permitir o pagamento da dívida objeto da execução (R$ 37.487,98). Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para permitir a penhora de parte do salário do agravado (30%) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a dívida originou-se da emissão de Cédula de Crédito Bancário e já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante, sem sucesso. A pesquisa realizada no sistema Bacenjud não encontrou ativos em nome da agravada (ID no 46098819). Do mesmo modo, as consultas realizadas nos sistemas Renajud (ID no 46098838); Infojud (ID no 46098864, págs. 1-9) e no E-RIDFT (ID no 46098910, págs. 1-2) não obtiveram êxito em apontar bens, direitos e valores passíveis de penhora. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 37.487,98 (ID no 57375960). A agravante informa que a agravada trabalha no Ministério da Economia e recebe uma remuneração básica bruta de R$ 13.052,13 (ID no 57375959). Nesse cenário, a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida, atenderá aos interesses da credora e preservará a subsistência digna da agravada. Nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/provento líquido da devedora, Analice Alves de Moura, CPF no 257.790.105-44, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da execução (R$ 37.487,98), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Ministério da Economia, Coordenação de Gestão de Pessoas, localizado na Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, CEP 70048-900, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite em conta bancária a ser indicada pela agravante, que fica, desde já, intimada para fornecê-la no prazo de 24 horas. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. Caso não haja o fornecimento da conta bancária no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício à 2a Vara Cível de Sobradinho para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição de ofício ao órgão empregador da agravada, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro